Tribunal: TJBA
Processo: 8028670-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028670-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB:BA46617-A) AGRAVADO: IRANILDA GUEDES SILVA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. TEMA REPETITIVO 1.040, DO STJ. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132, DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar o pedido liminar em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora, determinando a emenda da inicial para demonstrar a efetiva notificação da devedora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. Segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para caracterizar a mora, sendo desnecessária a prova do recebimento. 5. No caso, embora a correspondência tenha retornado com a informação de “número inexistente”, foi comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, sendo suficiente para fins de constituição em mora. 6. Presentes os requisitos legais, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A constituição em mora, para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é válida quando demonstrado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8028670-23.2025.8.05.0000; Recorrente: Itaú Administradora de Consórcios Ltda; Recorrida: Iranilda Guedes Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator